Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS CRIMINAIS. ARRESTO REALIZADO PELO JUÍZO CRIMINAL. PREFERÊNCIA NA REPARAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos pleiteada não teria finalidade propriamente cautelar, mas, sim, de estabelecer preferência do agravante em relação às demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados.
2. Inexiste previsão legal que reconheça tal preferência, tampouco elementos indicativos de que os bens apreendidos serão restituídos aos agravados, que se encontram presos.
3. Ademais, o Código de Processo Penal disciplina diversas medidas assecuratórias que podem ser pleiteadas pela vítima diretamente nos autos do inquérito policial.
4. Recurso conhecido e não provido.